Tribunal: TJES
Processo: 5008100-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008100-20.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ARLETE PONCIO
AGRAVADO: EDSON JOSE MARIA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO. VIOLÊNCIA FAMILIAR. ESTATUTO DO IDOSO, LEI MARIA DA PENHA
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A medida de proteção ao idoso, prevista nos artigos 43 e 45 da Lei n° 10.741/2003, é devida na hipótese de violência doméstica experimentada em âmbito familiar.

2)
O Estatuto do Idoso, em conformidade com a Constituição Federal (art. 230), prevê que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, e que ao Judiciário, nos casos de ameaça ou violação aos seus direitos fundamentais, compete estabelecer as respectivas medidas de proteção previstas de forma exemplificativa no art. 45.

3)
Aplica-se

a Lei Maria da Penha na hipótese de violência praticada por irmão contra irmã. Precedentes STJ.

4
)
Em
demandas
em que se discute a ocorrência de crime praticado contra pessoa em situação de hipervulnerabilidade no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que comumente são praticados às ocultas.

5)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
In
surge-
se

a
agravante em face de
decisão que,
em sede de
medida protetiva ao idoso
,

in
deferiu o pedido de
tutela
de urgência
tendente a proibir os agravados de se aproximarem a uma distância mínima de 500 metros e de
ter
com ela contato por qualquer meio de comunicação, sob pena de desobediência
.

Pois bem. A medida de proteção pretendida pelo órgão da defensoria em favor da agravante, idosa com 67 anos, está lastreada normativamente nos artigos 43 e 45 do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), tendo em vista o relato contido na inicial de violência doméstica experimentada em âmbito familiar.

É de se conferir:

“A requerente reside no imóvel do seu genitor, localizado Rua Aniceto Ferreira Lima, n° 31, Santa Mônica, Vila Velha/ES, sendo os réus seus irmãos e suas sobrinhas.

No dia 15/04/2024, a requerente estava na cozinha de sua residência, quando os quatros réus entraram no imóvel e começaram a quebrar uma parede de gesso que a mesma havia construído, sem o seu consentimento.

Ao verificar o que estava ocorrendo, a demandante buscou conversar com os réus, pedindo que os meus parassem de quebrar a parede, no entanto, estes mostraram-se irredutíveis, chegando a agredir verbalmente a autora, chamando-a de “ladrona” e “puta”, afirmando que a mesma estaria roubando o próprio pai.

Como se não bastasse, a demandante foi surpreendida por sua sobrinha Ana Paula, ora terceira requerida, a qual
passou a agredi-la fisicamente, desferindo diversos tapas em seu rosto
.

Na tentativa de se desvencilhar de sua sobrinha Ana Paula,
a requerente acabou sendo empurrada pela mesma, caindo em cima de sua cama, neste momento sua irmã, ora segunda requerida, imobilizou a demandante para que a sra. Ana Paula e a sra. Amanda Maria, ora quarta requerida, pudessem continuar lhe agredindo, desferindo tapas e socos em seu rosto
.

Vale ressaltar que enquanto as requeridas agrediam a demandante, o
seu irmão Edson José Maria, ora primeiro requerido, segurava uma chave de fenda próximo ao rosto, ameaçando lhe furar
.

Necessário expor que tais fatos e as constantes perturbações e ameaças vêm causando prejuízos à saúde da requerente, pessoa idosa, com 67 anos, com problemas de saúde.

Resta evidenciado, portanto, que a requerente está exposta a riscos com relação a sua integridade psíquica e física, sendo imprescindível o afastamento dos réus, sob pena de continuidade de grave infringência aos direitos fundamentais dos idosos, tutelados pela Lei nº 10.741/03.”

Bem se sabe que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em conformidade com a Constituição Federal (art. 230), prevê que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, e que ao Judiciário, nos casos de ameaça ou violação aos seus direitos fundamentais, compete estabelecer as respectivas medidas de proteção previstas de forma exemplificativa no art. 45, como subsegue:

Art. 4°.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

Art. 43.
As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...]

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

Além disso, como bem salientado no parecer ministerial (id 9596626), ao caso também se aplica a Lei Maria da Penha, por se tratar de agressão, em tese, de irmão contra irmã, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER (IRMÃ) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DESCONSTITUIÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que "[a] imputação de agressão do irmão à irmã incide na hipótese de violência no âmbito da família, que prescinde de convivência, nos termos art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06" (AGRG nos EDCL no RESP 1720536/SP, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, DJe 12/9/2018).
2. Ademais, "a análise da demanda, na intenção de averiguar se a violência se deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade, demandaria o reexame fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal" (AGRG no RESP 1574112/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 7/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1771251/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/08/2019; DJe 26/08/2019).

Hipótese em que, a juíza de primeira instância indeferira liminarmente a medida de proteção de proibição de aproximação dos agravados sob o fundamento de que as provas coligidas não são suficientes para comprovar o fatos articulados na inicial.

Nada obstante, na fase que o feito se encontra, verifica-se, em termos de
standard probatório
, como suficiente o boletim de ocorrência colacionado pelo órgão da defensoria pública para a decretação da medida postulada, sobretudo porque a ordem de simples distanciamento da recorrente não acarretará, a rigor, prejuízo desproporcional aos agravados.

Ademais, em
demandas como
a presente, em que se discute a ocorrência de crime praticado contra pessoa em situação de hipervulnerabilidade no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que comumente são praticados às ocultas.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO LEI Nº 10.741/03 MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 230 da Constituição Federal, confere à família, ao Estado e à sociedade, o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. 2. O art. 4° da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preconiza que nenhum idoso será objeto de negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, de modo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Já o § 1° estabelece como dever de todos, a prevenção à ameaça ou violação aos direitos dos idosos. 3. Referente à vulnerabilidade da ora agravada diante do cenário fático da lide, cabe também mencionar trecho da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Ximenes Lopes versus Brasil, decidido em 2006: “A Corte Interamericana considera que toda pessoa que se encontre em situação de vulnerabilidade é titular de uma proteção especial, em virtude dos deveres especiais cujo cumprimento por parte do Estado é necessário para atender às obrigações gerais de respeito e garantia dos direitos humanos.” 4. No sentido de existir carência de provas acerca de supostas ameaças à agravada, entendo que o boletim de ocorrência, constando os relatos de humilhações e violência verbal sofridas e o desejo de que a agravante saia da residência, não podem ser desconsiderados em casos que tais. Isso porque, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, tais violências e humilhações ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido. 5. Não é possível esperar a regular instrução do feito, a fim de buscar provas sobre os fatos alegados na inicial, uma vez que a agravada, pessoa idosa de 71 (setenta e um) anos, já manifestou interesse em não mais residir com sua nora, por temer por sua integridade física e por isso, é prudente assegurar-lhe viver tranquilamente na casa que é de sua propriedade.
6. O Estatuto do Idoso, assim como a Política Nacional do Idoso, também garante, nos termos da lei, direitos humanos fundamentais que devem ser estendidos aos idosos, versando, em seu Artigo 8º, o direito personalíssimo do envelhecimento e a sua proteção, que é um direito social assegurado nessa lei. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003914-56.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
31
/0
5
/202
3
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTATUTO DO IDOSO LEI Nº 10.741/03 MEDIDA PROTETIVA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A proteção pleiteada é medida que se impõe, em observância ao direito fundamental ao envelhecimento saudável e em condições dignas, nos termos em que assegura a Lei nº 10.741/2003, sobretudo considerando que a recorrida, idosa, teme por sua integridade física, já tendo sido agredida fisicamente por seu neto. 2. As informações constantes nos autos demonstram a imperiosa necessidade de manter o recorrente afastado da autora.
3. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003019, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/07/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento

para
conceder a medida de proteção, proibindo
os
recorridos
de
se aproximarem
da agravante
a distância mínima de
2
00 metros e de
fazer

contato por qualquer meio de comunicação, sob pena de desobediência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões